Tribunal: TJSP
Processo: 0007583-42.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crime doloso equiparado a hediondo, dentre outros – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crime doloso equiparado a hediondo, dentre outros – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes hediondos ou a estes equiparados, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.